Tribunal: TJDFT
Processo: 0040197-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040197-71.2013.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JOSE DA PAIXAO FRAZAO DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão controvertida cinge-se a examinar a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência, em desfavor do credor, em cumprimento de sentença extinto com fundamento na prescrição intercorrente. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não corresponde à extinção do crédito postulado, mas tão somente da pretensão executória, porquanto a parte credora, querendo, ainda poderá se valer de outros meios em direito admitidos para a satisfação do seu crédito, como é caso do da prévia habilitação do crédito nos autos do processo da recuperação judicial. 3. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido que a extinção da execução por falta de bens penhoráveis não é capaz de afastar o princípio da causalidade em desfavor do devedor, não podendo onerar o credor com a sucumbência. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§1o e 3o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, buscando a condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que os autos foram extintos sem resolução do mérito em razão da desídia da referida parte ao promover o andamento processual; b) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Articula, ainda, a contrariedade e a interpretação divergente do disposto no artigo no artigo 1.015 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §§1o e 3o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve seguir o apelo especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à invocada ofensa ao artigo 1.015 do CPC e ao dissenso pretoriano citado. Isso porque a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. Ademais, considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido” (AREsp n. 1.903.272, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 06/02/2024). A corroborar: (AgInt no REsp n. 2.111.434/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024. Registre-se, também, que “O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028